Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TEMA NÃO DISCUTIDO NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. NOTIFICAÇÃO DA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO JURISDICIONAL DIVERSO DO DEDUZIDO PELOS AUTORES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO parcialmente CONHECIDO E PROVIDO em parte.
1. Importa salientar que os argumentos do agravante acerca da cobertura contratual das terapias prescritas e por suposta falta de previsão no rol da ANS não comporta discussão nos presentes autos, posto que sequer foi objeto da decisão.
2. Em que pese a alegação de que teria notificado a estipulante a fornecer a documentação comprobatória de elegibilidade dos beneficiários, não se desincumbiu desse ônus probatório até o momento.
3. Conforme relatado, o pedido dos autores foi de restabelecimento do contrato do qual eram beneficiários. Porém, ao decidir a tutela provisória, o juízo determinou a oferta de planos individuais e nas mesmas condições. Cuida-se de provimento jurisdicional diverso daquele deduzido pelos autores, caracterizando julgamento extra petita.
4. RECURSO parcialmente CONHECIDO E PROVIDO em parte.